Tribunal: TJMT
Processo: 1006700-31.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006700-31.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[YANA CHRISTINA EUBANK GOMES CERQUEIRA - CPF: 631.978.391-53 (ADVOGADO), S. H. HOTEL E RESTAURANTE LTDA - EPP - CNPJ: 04.284.965/0001-04 (AGRAVANTE), GERENTE DA GERÊNCIA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS - GCAD - SEFAZ/MT (AGRAVADO), GERENTE DO ITCD E OUTRAS RECEITAS (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (AGRAVADO), CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - CPF: 417.005.896-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , proveu o recurso.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN) – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA DESTE TRIBUTO PELO ESTADO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF - RECURSO PROVIDO.

1 – Não há que se falar em inadequação da via eleita ou na impetração contra lei em tese, considerando que busca a Impetrante afastar a exigibilidade de tributo que reputa como ilegal, portanto, passível de gerar efeitos concretos ao contribuinte.

2 - Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 643.247/SP, sob a sistemática da repercussão geral, é inconstitucional a cobrança de taxa de prevenção e combate a incêndios criada por leis municipais

3 - Entretanto, o próprio Supremo Tribunal Federal, em acórdãos posteriores à referida repercussão geral, citando, inclusive, esta mesma repercussão, admitiu a ilegalidade da cobra da Taxa de Incêndio (TACIN) por leis estaduais, pois tal fato tributário deve ser considerado como imposto, haja vista que se trata de serviço geral e indivisível.

4 - Assim, impõe-se o realinhamento da jurisprudência desta Corte sobre a matéria, diante do novo entendimento firmado pelo Pretório Excelso, afastando-se a exigência da taxa de combate a incêndio.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006700-31.2019.8.11.0000

AGRAVANTE (S): S. H. HOTEL E RESTAURANTE LTDA

AGRAVADO (S): SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS, GERENTE DO ITCDE OUTRAS RECEITAS DA SECRETARIA DE FAZENDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por S. H Hotel e Restaurante Ltda. - ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1015681-23.2019.8.11.0041, impetrada pela Agravante, em face do Superintendente de Informações sobre Outras Receitas, Gerente do ITCD e Outras Receitas da Secretaria de Fazenda, indeferiu a liminar almejada, que objetivava a suspensão da exigibilidade da TACIN/MT – Taxa de Segurança de Combate a Incêndio de Mato Grosso lançada em desfavor da Impetrante por meio da Notificação de Lançamento da TACIN – dos anos subsequentes do protocolo da presente ação até o transito em julgada da sentença de mérito.

Em síntese, aduz a Agravante que a decisão deve ser reformada, porquanto, ao seu entendimento, a mencionada taxa é ilegal e inconstitucional, uma vez que a Constituição Federal, a Constituição Estadual e o Código Tributário Nacional não permitem a criação de taxas para o custeio de serviços públicos gerais e indivisíveis.

Defende que a prevenção e o combate a incêndio fazem parte dos serviços de segurança pública e são atividade essenciais do Estado, e, por isso, são custeadas por meio de impostos e não de taxas.

Dessa forma, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer seja concedida a antecipação de tutela para suspender a exigibilidade da TACIN - Taxa de Segurança de Combate a Incêndio de Mato Grosso.

Juntou documentos anexos ao arquivo virtual.

O pedido de liminar foi indeferido no id. 7872334.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em preliminar, a inadequação da via eleita, ao argumento de que a Agravante/Impetrante pretende no mandado de segurança a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo, o que sabidamente não é possível pela via escolhida, conforme Súmula 266 do STF.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (id. 9658973).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em preliminar, a inadequação da via eleita, ao argumento de que a Agravante/Impetrante pretende no mandado de segurança a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo, o que sabidamente não é possível pela via escolhida, conforme Súmula 266 do STF.

No caso dos autos, não há que se falar em inadequação da via eleita ou na impetração contra lei em tese, considerando que busca a Impetrante afastar a exigibilidade de tributo que reputa como ilegal, portanto, passível de gerar efeitos concretos ao contribuinte.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – TAXA DE COMBATE À INCÊNDIO - PRELIMINARES: 1) ILEGITIMIDADE PASSIVA – LEGISLAÇÃO E DECRETO EDITADOS PELA AUTORIDADES COATORAS; 2)
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – LEI PASSÍVEL DE GERAR EFEITOS CONCRETOS E PROVA PRÉ-CONSTÍTUIDA JUNTADA AOS AUTOS – REJEITADAS. MÉRITO - INSTITUIÇÃO DA TACIN POR ESTADO MEMBRO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ORDEM DENEGADA. Tendo em vista que a lei e o decreto questionados foram editados pelas autoridades coatoras, estas são legítimas para figurarem no polo passivo da demanda.
Considerando que o
mandamus
visa afastar a exigibilidade da Taxa de Incêndio não há que se falar em inadequação da via eleita ou impetração contra lei em tese, ante a possibilidade de gerar efeitos concretos ao contribuinte.
Existente a prova pré-constituída afasta-se a necessidade de dilação probatória. Em consonância ao mais recente entendimento exarado pela Presidência da Suprema Corte (SS 5322 MC / MG, DJ 16/09/2019), o precedente representativo da controvérsia (RE-RG 643.247) se restringe à análise de competência do Município para criar taxa para prevenção de combate a incêndio, não se aplicando à hipótese de criação do tributo por Estado Membro. (N.U 1003865-70.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/10/2019, publicado no DJE 31/10/2019). [Destaquei].

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por S. H. Hotel e Restaurante Ltda. - ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1015681-23.2019.8.11.0041, impetrada pela Agravante, em face do Superintendente de Informações sobre Outras Receitas, Gerente do ITCD e Outras Receitas da Secretaria de Fazenda, indeferiu a liminar almejada, que objetivava a suspensão da exigibilidade da TACIN/MT – Taxa de Segurança de Combate a Incêndio de Mato Grosso lançada em desfavor da Impetrante por meio da Notificação de Lançamento da TACIN – dos anos subsequentes do protocolo da presente ação até o transito em julgada da sentença de mérito.

Ab initio
, consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a questão que autoriza a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, tidos por ausentes pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância.

Denota-se dos autos originários, que a Agravante/Impetrante, em 26-2-2019, recebeu a Notificação de Lançamento da TACIN, para efetuar o recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e adicional FUNDESTEC, ano 2019, com vencimento para o dia 29-3-2019, no valor de R$ 2.566,90 (dois mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos).

Pois bem. No julgamento ao Recurso Extraordinário n° 643.247/SP, pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, foi reconhecida a impossibilidade dos Municípios em instituir a taxa de combate ao incêndio, o qual restou assim ementado:

TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO - INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo. (RE 643.247/SP - Relator: Min. MARCO AURÉLIO - j. 01/08/2017 - Tribunal Pleno).

A tese fixada foi a seguinte:

A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.

Assim, decidiu o STF pela inconstitucionalidade da taxa de prevenção e combate a incêndios criada por leis municipais, nos termos do voto do Exmo. Min. Relator Marco Aurélio,
litteris
:

[...] Muito embora o executivo fiscal tenha envolvido taxas de limpeza e conservação, bem como de combate a sinistro, o julgamento procedido pelo Tribunal estadual e atacado mediante este extraordinário ficou restrito ao último enfoque, ou seja, à taxa de combate a incêndios. A razão mostrou-se muito simples: em relação à taxa de limpeza e conservação, houve o perdão do Município, conforme ressaltou a própria municipalidade. No acórdão formalizado, tem-se as premissas que levaram à confirmação da sentença. O Órgão especial do Tribunal de Justiça, examinando ação direta de inconstitucionalidade, apontou como óbices à taxa: a) os serviços de extinção e prevenção de incêndios e de defesa civil não são específicos e divisíveis, sendo exercidos de forma geral, razão pela qual devem ser remunerados por imposto; b) "a base de cálculo da taxa deve mensurar a atividade estatal, guardando estrita relação com o fato gerador, não se admitindo a utilização de índices típicos de impostos, como patrimônio da pessoa.

Ao apreciar a ação direta de inconstitucionalidade no 1.942-2/PA, sob o ângulo da medida de urgência, o Supremo, por unanimidade de votos, acabou por assentar, na pena abalizada do ministro Moreira Alves:

Em face do artigo 144, "caput", inciso V e parágrafo 5o, da Constituição, sendo a segurança pública, dever do Estado e direito de todos, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através, entre outras, da polícia militar, essa atividade do Estado só pode ser sustentada pelos impostos, e não por taxa, se for solicitada por particular para a sua segurança ou para a de terceiros, a título preventivo, ainda quando essa necessidade decorra de evento aberto ao público. Ademais, o fato gerador da taxa em questão não caracteriza sequer taxa em razão do exercício do poder de polícia, mas taxa pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, o que, em exame compatível com pedido de liminar, não é admissível em se tratando de segurança pública.

Esteve em jogo taxa de segurança instituída não pelo Município, mas pelo próprio Estado mediante ato da Assembleia Legislativa. Extrai-se do artigo 144 da Constituição Federal, inserido no Capítulo III - da Segurança Pública - , que esta última é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, visando a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, tal como proclamado, em 5 de maio de 1999, na decisão supra. O rol de órgãos constantes do citado artigo revela a junção das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Às primeiras cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Já aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Neste último gênero inclui-se a prevenção e o combate a incêndio. As funções surgem essenciais, inerentes e exclusivas ao próprio Estado, no que detém o monopólio da força. Inconcebível é que, a pretexto de prevenir sinistro relativo a incêndio, venha o Município a substituir-se ao Estado, fazendo-o por meio da criação de tributo sob o rótulo taxa. Repita-se à exaustão - atividade precípua do Estado é viabilizada mediante arrecadação decorrente de impostos, pressupondo a taxa o exercício do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à disposição. Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. [...]

Diante da tese fixada no RE acima mencionado e julgamento da sistemática de repercussão geral foi restrito apenas e tão somente no sentido de impossibilitar o Município de instituir taxa de combate à incêndio, uma vez que tal atribuição e competência constitucional é reservada aos Estados-membros, a teor do art. 144, inciso V, §§5o, 6o e 7o da Carta Magna.

A questão da modalidade tributária, se taxa ou imposto, não foi objeto principal da presente repercussão geral, mas, sim, em outros recursos, conforme bem salientado pelo Min. Luís Roberto Barroso durante a votação da referida repercussão, que assim se manifestou
in verbis
:

1. O objeto do presente recurso é acórdão que declarou a inconstitucionalidade de lei municipal do Estado de São Paulo que instituiu a chamada “Taxa de Combate a Sinistros”, que é devida “pela utilização efetiva ou potencial dos serviços municipais de assistência, combate e extinção de incêndios ou de outros sinistros em prédios” 1. Assim, penso que o ponto principal a ser discutido nesse julgamento é se o Município tem ou não competência para prestar o serviço público em questão e, por conseguinte, efetuar a cobrança de tal taxa.

2.
Primeiramente, ressalto que não desconheço que este Tribunal tem precedentes em sede de controle difuso no sentido da constitucionalidade das Taxas de Combate a Sinistros instituídas por diversos municípios. Contudo, em todas essas ocasiões, a discussão foi encaminhada tendo em conta a legitimidade constitucional do tributo, em vista da natureza do serviço prestado, se específico e divisível, tal qual determina o art. 145, inciso II, da Constituição. Aqui a abordagem é distinta e o acórdão recorrido decidiu a questão afirmando que a taxa é inconstitucional porque a competência para instituí-la é estadual e não municipal.
3. Nesse sentido, penso que a Constituição é clara ao estabelecer no art. 144, inciso V, §§§ 5o, 6o e 7o da CF/88 a competência Estadual para organizar as carreiras de Bombeiro Militar, a quem compete o serviço de combate a incêndios e o poder polícia a ele correlato nas edificações em geral. E é fato notório que os Estados instituem tal cobrança, que é devida apenas ao ente que de fato tem competência constitucional prestar o serviço. Do contrário, se estará transigindo com o desvio dos valores desse tributo para outras atividades, caso exista a cobrança e o serviço não seja efetivamente prestado, ou com a prestação de um serviço público por um ente que não detém competência para tanto, caso exista cobrança e efetiva prestação. As duas hipóteses são claramente violadoras da Constituição e produzem, como resultado prático, uma dupla cobrança, com óbvios efeitos negativos para os contribuintes. Portanto, entendo que o Município de São Paulo não pode instituir tal tributo, tendo em vista que não lhe foi outorga a competência constitucional para prestar o serviço que ele objetiva remunerar, que deve ficar a cargo dos Estados. [Destaquei].

Nesse norte, a tese fixada em sede de repercussão geral foi apenas e tão somente de afastar ou não reconhecer a legitimidade do Município para cobrança da taxa de incêndio.

Entretanto, o próprio Supremo Tribunal Federal, em acórdãos posteriores à referida repercussão geral, citando, inclusive, esta mesma repercussão, admitiu a ilegalidade da cobra da Taxa de Incêndio (TACIN) por leis estaduais, pois tal fato tributário deve ser considerado como imposto, haja vista que se trata de serviço geral e indivisível.

Cito, à título de exemplificação os seguintes e recentes arestos jurisprudenciais emanados do Pretório Excelso,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESTE TRIBUTO PELO ESTADO
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF - RE 1189177 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 13/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-284 DIVULG 18-12-2019 PUBLIC 19-12-2019). [Destaquei].

TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL.
Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, consideradas generalidade e inespecificidade do serviço
. Precedentes: ação direta de inconstitucionalidade no 1.942/PA, relator o ministro Edson Fachin, e recurso extraordinário no 643.247/SP, de minha relatoria, com acórdãos veiculados no Diário da Justiça de 15 de fevereiro de 2016 e de 19 de dezembro de 2017, respectivamente. (STF - AI 690969 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270 DIVULG 06-12-2019 PUBLIC 09-12-2019). [Destaquei].

E, ainda, deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO. 1.
Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 643.247/SP, sob a sistemática da repercussão geral, é inconstitucional a cobrança de taxa visando à prevenção e ao combate a incêndios. 2. Impõe-se, consequentemente, o realinhamento da jurisprudência desta Corte sobre a matéria, diante do novo entendimento firmado pelo Pretório Excelso, afastando-se a exigência da taxa de combate a incêndio.
(N.U 1014727-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 05/03/2020). [Destaquei].

Assim, impõe-se o realinhamento desta Corte sobre a matéria, diante do novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, afastando a exigência da taxa de combate a incêndio.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para conceder a liminar requerida, a fim de suspender a exigibilidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN no caso dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020